Tribunal: TCU
Processo: 044.489/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 154/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Banco Central do Brasil, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.489/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: C5S Conservação & Facilities Eireli (CNPJ: 30.070.260/0001-02) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joao Paulo Lacerda de Almeida Costa, representando C5s Conservacao & Facilities Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.